Tribunal: TJSP
Processo: 2267811-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERTINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DA SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ADVOGADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS GARANTIAS PRESTADAS NO CONTRATO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERTINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DA SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ADVOGADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS GARANTIAS PRESTADAS NO CONTRATO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DAS CHANCES DE ÊXITO DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.